Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728374-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS DE MORAIS PACIENTE: ELIAS CAVALHEIRO FRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GILBERTO CAVALHEIRO FRAGA em favor de ELIAS CAVALHEIRO FRAGA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, consistente no excesso de prazo na formação da culpa. Relata que o paciente está preso preventivamente desde 28/12/2021, há 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, por culpa exclusiva da máquina judiciária. Aduz que a instrução criminal está longe de se encerrar, haja vista que a audiência foi designada para 10/10/2022, destacando marcações anteriores do ato que foram infrutíferas. Menciona que, em 26/7/2022, data da primeira audiência designada pelo juízo, o ato ficou prejudicado pela perda de conexão pelo magistrado, ao passo em que a segunda, designada para 2/8/2022, ficou igualmente prejudicada pela instabilidade do sistema do Tribunal de Justiça, havendo novo ajuste na agenda do Juízo para o mês de outubro, quando a prisão irá totalizar 286 (duzentos e oitenta e seis) dias. Sustenta que o lapso temporal se encaixa no conceito de serviço público imperfeito, pois o Estado não promove adequadamente o bom funcionamento da justiça, cujo azo ou desídia não pode ser debitado ao acusado, que atendeu a todos os chamados judiciais, não pendendo por parte da defesa a prática de nenhum ato. Assevera que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, tratando-se de pessoa honesta e trabalhadora, cessando seu labor por conta da prisão. Salienta que o paciente não pode permanecer segregado por conta de um procedimento que não tem data definida para que se conclua a instrução do feito, caracterizando o constrangimento ilegal. Discorre sobre a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, menciona a Instrução Normativa n. 1/2011 deste tribunal, ressaltando os prazos nela recomendados e colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Alega ser perfeitamente cabível a fixação das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, dando ênfase mais uma vez às condições pessoais favoráveis do paciente. Ao final, requer a concessão da ordem em caráter liminar para que seja relaxada a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura, confirmando-a no mérito. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ no alegado excesso de prazo na formação da culpa por ato exclusivo do juízo. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Destarte, a aferição da existência doexcesso de prazoimpõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridadedesua tramitação". Nesse viés, não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Na hipótese dos autos, é inegável que a remarcação da audiência de instrução se deu por intercorrências que não se pode imputar à defesa. Na data em que originariamente designada, 27/7/2022, como bem assinalado na petição inicial e admitido pelo juízo (ID 134156361) houve problema de conexão do magistrado e, na data da remarcação, 2/8/2022, os sistemas do tribunal estavam todos desligados em face das medidas de contenção de ciber segurança determinadas pela Portaria Conjunta n. 100 de 1o de agosto de 2022, após a detecção de atividade suspeita no acesso ao datacenter do TJDFT na madrugada daquele dia. Entretanto, esses não foram os únicos percalços que motivaram o atraso na formação da culpa. Como bem acentuou o juízo coator, o paciente, ao ser notificado em 13/1/2022 para oferecer defesa prévia, manifestou o interesse em ser patrocinado pelo advogado Roberto Guerra (ID 112803666), vindo a defesa por fim constituída a comparecer nos autos somente em 9/2/2022 (ID 115085385), o que, certamente, afetou toda a marcha processual. O atraso na formação da culpa não pode, portanto, ser atribuído exclusivamente ao Poder Judiciário. Neste ponto, portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente e à fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, os temas já foram objeto de apreciação deste colegiado no Habeas Corpus n. 0706531-26.2022.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 120915999), não havendo alteração na situação fática a autorizar nova análise neste momento. Destarte, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.”(Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo apontado coator. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 18:29:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator